Tribunal: TJES
Processo: 5008929-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008929-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: SPLENDOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA E APLICAÇÃO FINANCEIRA (CDB). LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. DESCARACTERIZAÇÃO AFASTADA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Cumprimento de Sentença, afastou a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta poupança (R$ 29.521,64) e aplicação em CDB (R$ 10.002,08), sob o fundamento de desvirtuamento da conta poupança, utilizada com intensa movimentação típica de conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a movimentação atípica em conta poupança descaracteriza a impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC, e se tal proteção se estende a aplicações em CDB, quando o montante total é inferior a 40 salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil estabelece ser impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos".

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.660.671/RS) fixou a tese de que a impenhorabilidade opera-se automaticamente, com presunção absoluta, para valores depositados exclusivamente em caderneta de poupança, até o limite legal.

A jurisprudência recente do STJ (AgInt no REsp n. 2.155.756/DF e AgInt no REsp n. 2.155.463/DF) afirma que a "simples movimentação atípica" na conta poupança, por si só, não constitui má-fé ou fraude, não sendo motivo idôneo para afastar a impenhorabilidade legal, salvo se demonstrado abuso, má-fé ou fraude pela parte credora.

A decisão agravada, ao afastar a proteção com base unicamente na movimentação da conta, dissentiu da orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça.

Para outras aplicações financeiras, como o CDB, o precedente da Corte Especial (REsp n. 1.660.671/RS) condiciona a proteção à comprovação, pelo devedor, de que o montante constitui reserva destinada ao mínimo existencial.

No caso, a soma dos valores bloqueados na poupança e no CDB (R$ 39.523,72) permanece aquém do limite de 40 salários mínimos, justificando a extensão da proteção também ao CDB, por compor a reserva financeira do Agravante dentro do patamar legal.

Os extratos, ademais, corroboram o recebimento de verbas de natureza alimentar (aposentadoria, pensão, resgate PREVI), protegidas pelo inciso IV do art. 833 do CPC, o que reforça a necessidade de proteção do patrimônio mínimo do Agravante.

O valor irrisório bloqueado na Nu Pagamentos (R$ 169,47) também deve ser liberado, em atenção ao princípio da menor onerosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (inciso X do art. 833 do CPC), goza de presunção absoluta e opera-se automaticamente, conforme entendimento da Corte Especial do STJ (REsp n. 1.660.671/RS).

A simples movimentação atípica da conta poupança, por si só, não é suficiente para afastar a proteção legal, salvo comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte do executado.

A proteção da impenhorabilidade pode ser estendida a outras aplicações financeiras (CDB), quando o montante total, somado à poupança, não ultrapassa o limite legal de 40 salários mínimos, compondo a reserva financeira destinada ao mínimo existencial.

A presença de verbas de natureza alimentar (inciso IV do art. 833 do CPC) na conta reforça a necessidade de proteção do patrimônio mínimo do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, incisos IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.660.671/RS; STJ, AgInt no REsp n. 2.155.756/DF; STJ, AgInt no REsp n. 2.155.463/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008929-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADA: SPLENDOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0020045-46.2012.8.08.0021, movido por
SPLENDOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da legalidade da penhora incidente sobre valores depositados em conta poupança e aplicação em CDB de titularidade do Agravante, especificamente se tais montantes, inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, estariam acobertados pela regra de impenhorabilidade disposta no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ainda que verificada movimentação financeira atípica na conta poupança.

Não obstante as ponderadas razões vertidas pelo Juízo
a quo,
tenho que há razão na irresignação recursal.

Como é cediço, estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil de 2015, ser impenhorável "
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos
".

A interpretação e o alcance de referido dispositivo legal foram objeto de recente análise pela Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.660.671/RS, que, ponderando sobre a evolução das práticas de investimento financeiro e a finalidade da norma (assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana), fixou importantes teses interpretativas.

Em sua manifestação, a Corte Especial fixou as seguintes teses interpretativas:

PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES.

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015.

2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para considerar impenhorável o valor de R$ 40.816,42 depositado em conta-corrente do executado, mesmo que as verbas não tenham origem salarial ou alimentar e estivessem sendo usadas como disponibilidade financeira para pagamentos diversos, tais como "internet, cobranças bancárias, condomínio, saques, cheques, dentre outros", conforme identificado pelo juiz de piso (fls. 125-126, e-STJ). JURISPRUDÊNCIA DO STJ A RESPEITO

DA QUESTÃO CONTROVERTIDA

3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite interpretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017.

4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que como poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas.

5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).

No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2017.

6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5º DA LINDB

7. Originalmente, o Voto por mim apresentado adotava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC.

8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária.

9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao Colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par.

10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa.

11. Em segundo lugar, tenho como claro e incontroverso, pela leitura dos dois Votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança.

12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática atinente às aplicações financeiras.

13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança.

14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado saiba muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno.

15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5º da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado.

16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5º da LINDB.

17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até 40 salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente.

18. Isso porque, embora evidentemente as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente.

19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra.

20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à "lapidar lição de Fredie Didier Jr" (destaques meus, em negrito): "(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional.".

21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC.

22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas:

a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave
) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.);

b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas);

c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial);

d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade),
é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades.

SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA

23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

HIPÓTESE DOS AUTOS

24. No caso concreto, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável.

25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento, no que concerne à argumentação de que a conta-corrente abrange valores impenhoráveis porque parte da quantia lá depositada possui natureza salarial (fruto da remuneração dos serviços profissionais prestados pelo recorrido, que é advogado), ou, ainda, porque parte dos valores que lá se encontram não é de sua propriedade, mas sim constitui crédito de terceiros (seus clientes) - crédito em trânsito, porque o advogado apenas tomou posse mediante Alvará de Levantamento, por exemplo, e que seria repassado aos verdadeiros destinatários.

26. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.)

Depreende-se, portanto, que para valores depositados
especificamente em caderneta de poupança
, a impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos opera-se de forma
automática
, gozando de presunção absoluta.

Já para outras aplicações financeiras (como fundos de investimento, CDBs, ou mesmo dinheiro em conta corrente não derivado de fontes impenhoráveis naquele mês),
a extensão da proteção é possível,

mas condicionada à comprovação, pelo devedor, de que tais valores constituem reserva destinada ao mínimo existencial
.

No caso concreto, a penhora recaiu sobre R$ 29.521,64 depositados em "Conta Poup PF Multidata Mens" e R$ 10.002,08 aplicados em "CDB DI" , ambos vinculados à conta do Agravante no Banco Bradesco, além de R$ 169,47 na Nu Pagamentos.

Quanto ao montante vertido em
conta poupança

(R$ 29.521,64)
, aplica-se a tese firmada pela Corte Especial do STJ: por se tratar de valor depositado
exclusivamente em caderneta de poupança
e ser inferior a 40 salários mínimos, a impenhorabilidade é
automática
.

O argumento central do Juízo
a quo
para afastar a proteção legal foi o "desvirtuamento" da conta poupança, utilizada com intensa movimentação típica de conta corrente.

Contudo, tal fundamento não mais se sustenta perante a jurisprudência mais recente do próprio Superior Tribunal de Justiça, firmada após o julgamento da Corte Especial.

Com efeito, em reiterados julgados, as Turmas do STJ têm afirmado que a "simples movimentação atípica" na conta poupança, por si só, não caracteriza má-fé, abuso de direito ou fraude, não sendo, portanto, motivo idôneo para mitigar a impenhorabilidade estabelecida no art. 833, X, do CPC. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA POUPANÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. São impenhoráveis os valores constantes de caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. 2. A simples movimentação atípica na conta poupança, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC (AgInt no REsp n. 2.155.756/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024).
3. Agravo interno provido. (AgInt no REsp n. 2.155.463/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. [...]
2. É firme o entendimento de que a simples movimentação atípica na conta poupança, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC.
[...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.155.756/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

Portanto, ainda que o Agravante utilize a conta poupança para diversas transações, tal fato, isoladamente, não é suficiente para afastar a proteção legal conferida aos valores nela depositados, até o limite legal, mormente quando não há demonstração, pela parte credora, de abuso, má-fé ou fraude por parte do executado.

No que tange ao valor aplicado em
CDB DI (R$ 10.002,08)
, a situação se amolda à segunda parte da tese da Corte Especial.

Tratando-se de "outra aplicação financeira", a impenhorabilidade não é automática, dependendo da comprovação, pelo devedor, de que o montante constitui reserva destinada a assegurar o mínimo existencial.

Embora o Agravante não tenha produzido prova específica nesse sentido nos autos originários, limitando-se a invocar a extensão da proteção do art. 833, X, também para o CDB , a decisão recorrida igualmente não analisou a questão sob esse prisma, simplesmente afirmando não haver indicativo probatório de se tratar de reserva financeira. Contudo, considerando que a soma dos valores bloqueados na poupança e no CDB (R$ 29.521,64 + R$ 10.002,08 = R$ 39.523,72) permanece aquém do limite de 40 salários mínimos, e alinhando-me à interpretação extensiva que vinha sendo adotada majoritariamente antes da específica modulação da Corte Especial (que não vedou completamente a proteção a outras aplicações, apenas condicionou-a à prova), bem como ao raciocínio esposado na decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo neste recurso, entendo razoável, no caso concreto, estender a proteção também ao valor aplicado em CDB, por compor, juntamente com a poupança, a reserva financeira do Agravante dentro do patamar legal.

Adicionalmente, o Agravante alega a natureza alimentar de parte dos fundos, oriundos de aposentadoria, pensão e resgate de previdência privada (PREVI). Os extratos juntados (IDs 14101391, 14101143, 14101144) de fato corroboram o recebimento de benefícios do INSS e resgates da PREVI na conta em questão. Tais verbas, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são, em regra, impenhoráveis.

Embora haja mistura com outros valores na conta, a presença dessas fontes reforça a necessidade de proteção do patrimônio mínimo do Agravante, sendo a aplicação do inciso X do art. 833 a via mais direta e objetiva para garantir tal proteção no caso, dado que o montante total constrito se encontra dentro do limite de 40 salários mínimos.

Assim, seja pela impenhorabilidade automática da poupança, seja pela extensão razoável da proteção ao CDB (considerando o limite global e a finalidade presumida de reserva), seja pela presença de verbas de natureza alimentar na conta, a manutenção da penhora sobre os valores bloqueados no Banco Bradesco (poupança e CDB) revela-se indevida.

Quanto ao valor irrisório bloqueado na
Nu Pagamentos (R$ 169,47)
, embora não impugnado especificamente sob o fundamento do art. 833, X, sua liberação também se impõe em razão do princípio da menor onerosidade e da falta de expressividade econômica para a satisfação do crédito.

Destarte, a decisão agravada, ao afastar a impenhorabilidade com base unicamente na movimentação da conta poupança, dissentiu da mais recente orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, merecendo reforma.

Nestes termos,
CONHE
ÇO
E D
OU
PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a decisão liminar (ID 14217569), para reformar a decisão agravada (ID 68882244) e reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas de titularidade do Agravante junto ao Banco Bradesco (conta poupança e aplicação em CDB), bem como junto à Nu Pagamentos, determinando o seu imediato e definitivo desbloqueio, com a devolução de quaisquer valores eventualmente já transferidos à disposição do Juízo ou em favor da Agravada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.